Tribunal: TJES
Processo: 5008449-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008449-57.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AUTO GIRO VEICULOS LTDA e outros
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por
Cooperativa de Crédito Sul do Espírito Santo – Sicoob Sul
, com o objetivo de integrar acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para determinar a liquidação por arbitramento. O embargante alega omissão no acórdão recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado que justificaria a sua integração por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração têm cabimento restrito para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC.

4)
O acórdão embargado examinou de maneira suficiente e adequada a matéria, sem qualquer vício que justificasse o acolhimento dos embargos de declaração.

5)
A pretensão do embargante exsurge como mero inconformismo com o entendimento jurídico adotado no acórdão, não sendo os embargos via adequada para reexame da causa.

6)
Precedentes desta Corte indicam que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões já decididas, exceto em hipóteses excepcionais, o que não ocorre no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

8)

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da decisão já proferida.

----------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 370, 396, 509, 510.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 038199000498, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 07/06/2022; TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 24/05/2022; TJES, Embargos de Declaração Cível AI, 024209001981, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 19/04/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Adoto o relatório do eminente Desembargador Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou ainda para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Destarte, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar a pretensão do embargante, como subsegue:

“Como decorrência lógica do reconhecimento a abusividade dos encargos, é necessária a dedução dos valores indevidamente descontados em conta corrente da sociedade empresarial, com vistas a exata apuração do
quantum debeatur
.

De todo modo, evidencia-se a necessidade de elaboração de cálculos complexos, razão pela qual a liquidação da sentença deverá ser promovida

por

arbitramento
(inciso I do art. 509 e 510 do CPC), mediante a realização de prova pericial, a exigir, portanto, a prévia intimação da agravada para exibição dos extratos bancários e históricos de pagamentos, na forma dos artigos 370 e 396 e seguintes da Lei de Ritos:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Art. 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder.

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.

[...]

Ademais,

o
iter
procedimental para consolidação da propriedade em nome do
credor
fiduciário não observou os requisitos da Lei n.º 9.514/1997
,
não se afigurando possível a venda extrajudicial antes de sanadas as irregularidades
aludidas
.

Evidentemente, a consolidação da propriedade ocorrera em 21/08/2008, mediante a averbação nº R.13-5444 na matrícula do imóvel (Id. 22507574), sendo, portanto,
anterior
a sentença prolatada em 26/04/2016, que
descaracterizou a mora
:

“III. Dispositivo

Ante o exposto e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedentes os pedidos autorais para:

1. Decretar a revisão da Cédula de Crédito Bancário objeto desta demanda, para limitar: (a) os juros remuneratórios a 12% (doze por cento) ao ano e (b) os juros moratórios à taxa dos juros remuneratórios elevada de 1% (um por cento) ao ano;

2.
Declarar a descaracterização da mora
e, portanto, impedir a execução extrajudicial do imóvel que garante a avença”.

Muito embora não se ignore que o acórdão de apelação cível tenha autorizado o prosseguimento da execução após a adequação dos juros contratuais,
impõe-se observar o procedimento previsto nos artigos 26 e 27 da Lei n.º 9.514/1997
, pelo qual se exigirá nova intimação do devedor, por oficial de Registro de Imóveis, para adimplemento do débito no prazo de 15 dias, seguindo-se à
constituição em mora
e
consolidação da propriedade
, porquanto pressupostos legais a designação do leilão:

[...]

Sob esse prisma, como a
notificação judicial para ciência de leilões
(Id. 28096361) possui finalidade diversa da intimação para pagamento (§ 1º do art. 26 da Lei 9.514/1997), e considerando que os devedores não foram novamente interpelados ao adimplemento, a documentação adunada não é serviente a constituir em mora os recorrentes.

Do ponto de vista lógico-jurídico, é possível sustentar, nesses termos, que as formalidades cogentes dos artigos 26 e 27 da Lei 9.514/1997, realizadas anteriormente à sentença e por ela desconstituídas, não são passíveis de saneamento e devem ser novamente realizadas, sob pena de nulidade.

É de se conferir:

[...]

Do exposto
,

e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou

provimento
para reformar a decisão hostilizada (Id. 28712059) e determinar a liquidação por arbitramento, autorizada a dedução dos descontos indevidos a serem apurados em perícia contábil.”

Ora, não se pode olvidar que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia.

Vale ressaltar que, em casos como o presente, a jurisprudência desta Corte assim tem se orientado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EFEITOS INFRINGENTES. CABIMENTO APENAS EXCEPCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. MATÉRIA ADEQUADAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. [...] 1.
A estreita e vinculada via dos embargos de declaração somente terá cabimento na hipótese em que verificada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado. 2. A matéria ventilada no feito foi devidamente apreciada, de acordo com a legislação e jurisprudência aplicáveis.
[...] 6. Recurso conhecido e não provido. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 038199000498, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 20/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015
.
2. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas
. 3.Embargos Declaratórios rejeitados. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA AUSÊNCIA DE VÍCIOS PRETENSÃO DE REEXAME INVIABILIDADE PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC). 2. A pretensão da embargante é reexaminar matéria já decidida, não apontando efetivamente nenhum vício a ser sanado por meio da presente via.
[...] 7. Para fins de prequestionamento, basta que a questão federal ou constitucional relevante para o deslinde da questão seja tratada, o que foi efetivado no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante, inexistindo vício a ser suprido. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024209001981, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)